Tribunal: TJDFT
Processo: 0714545-73.2025.8.07.0006
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:
Ementa: APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO E AMEAÇA (ARTS. 150, CAPUT, E 147, CAPUT, E § 1o, DO CÓDIGO PENAL). CONCURSO FORMAL E CONCURSO MATERIAL. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. NÃO OCORRÊNCIA. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. FRAÇÃO DE AUMENTO NA PRIMEIRA FASE. REDUÇÃO. 1/6 SOBRE A PENA MÍNIMA. DANO MORAL “IN RE IPSA”. INDENIZAÇÃO MÍNIMA MANTIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Cuida-se de apelação contra sentença que condenou o réu pela prática dos crimes de violação de domicílio (art. 150, caput, do CP) e ameaça (art. 147, caput e § 1o, do CP, em concurso formal, art. 70 do CP), em concurso material (art. 69 do CP), em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, à pena definitiva de 5 (cinco) meses e 25 (vinte e cinco) dias de detenção, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de R$ 300,00 (trezentos reais) para cada vítima, a título de indenização mínima por danos morais.
II. Questões em discussão:
2. As questões em discussão consistem em verificar: (i) se há insuficiência de provas para a condenação; e (ii) se deve ser afastada a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, diante da alegada ausência de nexo de causalidade.
III. Razões de decidir:
3. Nos crimes praticados em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima goza de especial valor probatório, desde que firme, coerente e corroborada por outros elementos de convicção.
4. A configuração do crime de ameaça não exige que as palavras intimidatórias sejam proferidas diretamente à vítima; é suficiente que estas cheguem ao seu conhecimento e lhe causem fundado temor, independentemente do meio pelo qual a comunicação se operou.
5. A prova da materialidade e da autoria das infrações penais está robustamente demonstrada pelos depoimentos harmônicos das vítimas, corroborados pelo testemunho da testemunha policial que verificou os danos físicos causados pelo réu no portão da residência e confirmou as ameaças relatadas pelas ofendidas.
6. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que, face ao silêncio do legislador, doutrina e jurisprudência estabeleceram dois critérios para incremento da pena-base, para cada circunstância judicial valorada negativamente: o primeiro de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima estipulada; e o segundo de 1/8 (um oitavo) entre as penas mínima e máxima fixadas abstratamente, sendo que a escolha do critério a ser utilizado fica a cargo do julgador, discricionariamente, observadas as particularidades do caso concreto e o livre convencimento motivado. Considerando que ambos os critérios são admitidos pela doutrina e jurisprudência, deve ser adotado aquele que for mais benéfico, excetuados os casos em que a aplicação do critério menos favorável tenha sido feita de forma fundamentada, e justificar a exasperação mais severa da pena inicial.
7. Nos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, o dano moral é in re ipsa, prescindindo de instrução probatória específica sobre o sofrimento psíquico, bastando a prova do fato criminoso e o pedido expresso da acusação ou da ofendida, nos termos do Tema 983/STJ.
IV. Dispositivo:
8. Recurso parcialmente provido.